Tribunal: STF
Processo: RE 158794
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-14
Data de publicação: 1993-06-14

Ementa:
PRECATORIO - OBJETO - ARTIGO 100, PAR  1., DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.  INSUFICIÊNCIA  DO  DEPOSITO  -  CONSEQUENCIA.  Constatada a
insuficiência  do  deposito   realizado,  isto  tendo   em  conta  os
parametros  do  precatorio,  descabe cogitar  da  vulneração  a norma
insculpida no PAR 1. do  artigo 100  da Constituição  Federal, no que
restou  determinada a complementação. O sistema de precatorio visa ao
pagamento  do  débito  pela  Fazenda  Pública,  devendo  ser coibidas
interpretações  que o  perpetuem, fazendo  surgir verdadeiras pensões
vitalicias. A impossibilidade de satisfação do que devido considerado
o  valor real foi  desmitificada pelo  teor  do artigo  33 do Ato das
Disposições  Constitucionais  Transitorias. As  parcelas  hao  de ser
quitadas  devidamente atualizadas,  cumprindo ao  Estado ter  a visão
voltada  ao campo inflacionario,  isto quanto  ao orcamento e reforco
cabivel. Tudo direciona a assunção de postura exemplar e com esta não
se coaduna a projeção no tempo, de forma indeterminada, da liquidação
das respectivas obrigações.